Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721084-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFINITIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA OLIVEIRA MENDES NASSER DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 327.925,09, em 2020), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada para desconstituir a penhora deferida sobre percentual de seu salário. A agravante alega, em síntese, que: 1) não cabe exceção de pré-executividade sobre penhora salarial, pois demanda dilação probatória, devendo ser suscitada em embargos à execução; 2) a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família; 3) não estão comprovados os alegados gastos mensais indispensáveis com advogado, prestação de carro, ajuda a terceiros e aluguel. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a penhora de 30% da remuneração da agravada até a quitação do débito. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial (matéria de ordem pública), salvo nas hipóteses por ela excepcionadas, não sendo esse o caso dos autos, nem os precedentes do Col. STJ têm caráter vinculante. Nesse sentido: “(...) 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. (...)” (Acórdão 1285598, 07191811320198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator